Tribunal: STF
Processo: Rcl 90409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Octo Capital Assessor de Investimentos SS Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo AIRR-0001209-76.2024.5.13.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Em 26 de setembro de 2024, a Sra. SAMANTHA BORGES DE SIQUEIRA ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Reclamante (Octo Capital Assessor de Investimentos SS Ltda.) perante a 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, processo nº 0001209-76.2024.5.13.0001, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas no valor total de R$ 1.037.121,90 (um milhão, trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos).
[...]
Em sede de primeira instância, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, por meio da sentença proferida em 13 de novembro de 2024 pelo Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Dr. Alexandre Roque Pinto, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na reclamação trabalhista, reconhecendo a inexistência de vínculo empregatício e a licitude da contratação realizada pela Octo Capital. 
Inconformada, a reclamante trabalhista interpôs Recurso Ordinário (RO nº 0001209- 76.2024.5.13.0001) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13), que, em sessão realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, pela sua 2ª Turma, sob a presidência do Desembargador Ubiratan Moreira Delgado, julgou o recurso e negou provimento por unanimidade, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. 
[...]
Todavia, a reclamante trabalhista interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR nº 0001209-76.2024.5.13.0001) perante o Tribunal Superior do Trabalho, que foi distribuído em 28 de janeiro de 2026 ao Ministro Hugo Carlos Scheuermann, da 8ª Turma do TST (Doc. 07).
[...]
Em 02 de fevereiro de 2026, o Ministro Hugo Carlos Scheuermann proferiu despacho (Doc. 08 — ATO RECLAMADO) com o seguinte teor:
[...]
Esse despacho, embora formalmente caracterizado como ato de mero expediente, possui conteúdo materialmente decisório, pois determina o sobrestamento do processo e a submissão de caso já decidido em conformidade com o Tema 725/STF a procedimento destinado a fixar tese sobre matéria que o Supremo Tribunal Federal já decidiu com eficácia vinculante e trânsito em julgado certificado.”

Ao final, no mérito, requer seja “julgada totalmente procedente, com a cassação definitiva do ato reclamado e a determinação de prosseguimento do julgamento no TST com aplicação das teses vinculantes do STF.”
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.
A Reclamação é manifestamente incabível.
O Tribunal Superior do Trabalho, em 02/03/2026, recebeu o Recurso de Revista como Recurso Representativo da Controvérsia, relacionado  ao  Incidente  de  Recurso  de  Revista Repetitivo 30,  encaminhando-o à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao art. 281, § 11, do RITST (eDoc. 4, fl. 60).
Desse modo, considerando que o processo de origem foi remetido ao Tribunal Superior por estar relacionado com o Incidente de Recurso de Revisa Repetitivo 30, não há que se falar em violação aos paradigmas. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente